Tribunal: STF
Processo: AI 228063
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-14
Data de publicação: 2001-08-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL
E TRABALHISTA.
        RECURSO DE REVISTA. DISSÍDIO COLETIVO.
LITISPENDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA.
1.      Os temas constitucionais suscitados (arts. 5º,
XXI, 7º, III, e 114, da C.F.) não foram focalizados no
acórdão extraordinariamente recorrido, o que inviabiliza o
R.E. (art. 102, III, da C.F. e Súmulas 282 e 356).
2.      Com relação ao art. 8º, III, da C.F., a alegação
é de ofensa indireta à C.F., por má interpretação ou
aplicação de norma processual sobre litispendência (art.
267, V, do Código de Processo Civil).
3.      E é pacífica a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de não admitir, em R.E.,
alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má
interpretação e/ou aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais.
4       Agravo improvido.